Tribunal: TJDFT
Processo: 0727472-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727472-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENY RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DENY RODRIGUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo i. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do procedimento comum cível no 0712765-96.2024.8.07.0018, ajuizado pela agravante contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos (ID 202756001 na origem): “Defiro a gratuidade da justiça à autora. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que a autora pretende a suspensão da exigibilidade do imposto de renda. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que não estão presentes os requisitos legais. Vejamos. O principal requisito para o deferimento de medida em caráter liminar é a urgência, o que não se verifica neste caso, pois a autora informa que foi diagnosticada com a patologia desde 1979 e aposentada no ano de 2008, mas a presente ação só foi ajuizada em 2024, evidenciando que não há urgência na medida pleiteada tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, tendo a autora aguardado todo esse tempo para buscar a tutela de seu direito, poderá aguardar a regular tramitação do feito, especialmente se considerar que o processo com certeza tramitará em menos tempo do que ela aguardou para ajuizar a presente ação. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. (...)” Em razões recursais (ID 61138716), narra que, no feito de origem, pleiteia a isenção de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física incidente sobre a sua aposentadoria, bem como o ressarcimento dos valores pagos indevidamente, em razão de doença grave diagnosticada (Hanseníase – CID A30.0 – Hanseníase Indeterminada (lepra), com fundamento no artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88. Informa que é aposentada pelo governo do Distrito Federal, desde 20/05/2008, conforme publicação no diário oficial. Aduz que, mesmo antes de se aposentar, já havia sido diagnosticada como portadora de doença grave, conforme exames médicos juntados aos autos. Argumenta serem desnecessárias novas provas, pois o quadro já foi constatado por laudo médico de 06/11/1998. Acrescenta que a Súmula 627 do STJ deixa clara a desnecessidade de demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença, bem como ser despicienda a apresentação de laudo oficial. Alega que a enfermidade obriga a agravante despender consideráveis valores com medicamentos e tratamentos. Verbera que é indevido o pagamento do imposto de renda. Defende a urgência da medida, uma vez que se trata de verba alimentar. Por fim, postula a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda dos proventos da aposentadoria. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. O despacho de ID 61205752 oportunizou a agravante juntar provas complementares de ser portadora da doença grave e de efetuar gastos com medicamentos. A agravante não juntou os documentos solicitados. É o relatório. Decido. Inicialmente, verifico que, embora a agravante tenha postulado os benefícios da justiça gratuita, o juízo a quo já lhe deferiu a gratuidade de justiça, conforme decisão de ID 202756001 dos autos originais. Portanto, a gratuidade de justiça deferida à parte autora/agravante se estende para todos os atos do processo, não havendo necessidade de ser renovado o pedido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora. A agravante pretende, em síntese, o reconhecimento do seu direito à isenção do Imposto de Renda Pessoa Física sobre seus Proventos, em razão de ser portadora de doença grave denominada HANSENÍASE (lepra). A isenção do Imposto de Renda encontra previsão na Lei no 7.713/1988, a qual estabelece o rol de patologias que afastam a incidência da exação fiscal, prevendo, entre as hipóteses taxativas, a Hanseníase. Vejamos: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Assim sendo, a legislação exige o preenchimento de dois requisitos cumulativamente: a) que os rendimentos sejam relativos aos proventos de aposentadoria; b) seja a pessoa física portadora de uma das doenças referidas no dispositivo legal. O Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se manifestar sobre o tema e decidiu, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que o rol previsto na Lei Federal n.o 7.713/1988 é taxativo. Transcrevo a tese firmada no Tema repetitivo n.o 250: “O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.” (negritei). É importante mencionar, ainda, que nos termos do enunciado da Súmula 627 do col. STJ, “o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. Todavia, no caso em comento, verifico que, ao menos em juízo de cognição sumária, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Os relatórios médicos juntados pela agravante são extremamente antigos, sendo o último proferido em 1998, ou seja, há mais de 26 anos. Além disso, a maioria dos relatórios são ilegíveis, em virtude da dificuldade de se entender as letras dos médicos neles constantes. Observa-se, ainda, que o documento mais legível, consiste no laudo de biopsia, conforme documento de ID 202696875 – pág 19/20, autos de origem. Todavia, referido documento não atesta que a agravante possui Hanseníase, pois não se trata de relatório médico, mas exame realizado que sugere que o quadro poderia ser de Hanseníase. Transcrevo, in verbis: “O material enviado consiste de fragmento arredondado de pele parda, medindo 0,3 cm de diâmetro. Diag. Histopatológico: dermatite superficial, compatível com Hanseníase indeterminada. Nota. Apesar de não ter sido evidenciado o BAAR, o quadro histológico sugere a forma indeterminada da Hanseníase” (ID 202696875 – pág 19/20, autos de origem). Cortes Examinados: vários. Coloração: HR. Desse modo, o laudo de biópsia não é conclusivo sobre a doença da agravante, mas, tão somente, sugere o diagnóstico, que deveria ser atestado pelo médico que a acompanhava, mediante análise das condições clínicas da paciente corroborado pelos exames realizados. Importante mencionar que, esta relatora oportunizou a agravante juntar laudo atualizado e as despesas com os medicamentos para tratar a Hanseníase, uma vez que no próprio recurso foi afirmado que há diversas despesas relacionadas ao tratamento da doença. Contudo, a agravante permaneceu inerte, sem cumprir a determinação judicial. Deve-se ponderar que a determinação judicial era de fácil cumprimento, uma vez que bastava a agravante juntar as despesas que afirma possuir todos os meses com o tratamento da doença. Portanto, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que há dúvida fundada acerca do direito afirmado, de forma que se faz necessária a dilação probatória para apurar os fatos, não sendo possível, em juízo perfunctório, extrair a plausibilidade do direito afirmado. Assim sendo, mostra-se necessário aguardar a formação do contraditório e a dilação probatória, para melhor esclarecimento da situação fática. Nesse sentido, vejamos a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS ART. 300 CPC. NÃO VERIFICADO. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Incabível a concessão de antecipação de tutela quando a matéria debatida precisa ser objeto de análise minuciosa, com o crivo do contraditório e a consequente dilação probatória na origem. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1874566, 07140638020248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. UBER. EXCLUSÃO DE MOTORISTA. MATÉRIA CONTROVERTIDA. ELEMENTOS INSUFICIENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso em comento, o agravante afirma que foi excluído da plataforma de aplicativo da Uber, sem que lhe fosse oportunizado o direito ao contraditório. 2. O motivo da exclusão do agravante da plataforma da Uber foi o acesso da sua conta por várias pessoas repetidamente, o que representa um risco de segurança. Consta, ainda, que a decisão adotada poderá ser revisada, mediante recurso administrativo. Todavia, não foram comprovadas a interposição do recurso administrativo e nem eventual resposta da Uber. 3. A empresa agravada apresentou elementos indiciários de que que o recorrente foi excluído por "verificação de conduta fraudulenta", a saber, optando por seguir rota mais longa aos destinos e não finalizar a viagem após o desembarque. 4. Há questões controvertidas motivo pelo qual se faz necessária a dilação probatória para o esclarecimento dos fatos pelo juízo natural da causa. Incabível, assim, a concessão da medida cautelar pleiteada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1856931, 07469254120238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei). Nesse contexto, a questão alegada necessita de dilação probatória, uma vez que não restou demonstrada, prima facie, a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 7 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora